Tribunal: CARF
Processo: 13839.904045/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904045/2012-96
ACÓRDÃO
1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 02/10/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
CISÃO.
CÔMPUTO
DA
CSLL
PERÍODO
DIVERSO
DA
APURAÇÃO
CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do
tributo no mesmo período de sua ocorrência. O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao
longo de um determinado período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do período de 02/10 a 31/12/2006, no valor de R$
219.109,48, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
O presente processo versa sobre a análise DCOMP, vinculadas ao crédito de saldo
negativo de CSLL do Ex. 2007, período de 02/10 a 31/12/2006, originalmente de titularidade da
NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, CNPJ no 01.706.767/0001-01,
sucedida, por incorporação.
O Despacho Decisório Eletrônico no 024966637, com data de emissão em
03/07/2012, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de inexistência de
Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 12/07/2012, e em 13/08/2012 apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
assevera o seguinte:
 Em razão do saldo negativo apurado no exercício de 2006, a impugnante
pleiteou a compensação de tais valores, por meio de pedidos de
compensação bem como de PER/DCOMP, para fins de pagamento de
COFINS e IRPJ;
 Entretanto, o Auditor Fiscal não homologou o crédito informado pela
Impugnante no valor total de R$ 1.218.004,63, por meio de informações
obtidas na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte "DIRF";
 Da análise dos documentos anexados, verifica-se claramente que no ano de
2006 a Impugnante efetivamente sofreu Retenção na Fonte de R$
1.439.350,40, devidamente informados pelas fontes pagadoras por meio de
Informes de Rendimentos;
 Afirma que faz jus ao crédito uma vez que ofereceu tais valores à tributação.
A 13a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade (223/236), conforme Acórdão no 14-99.214, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 02/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
3
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
Na apuração do CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, o saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido,
pois o débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 03/06/2020, (fl. 193) e, inconformada com a decisão prolatada, em 29/09/2020,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 249/267), onde assevera acerca da tempestividade em face da
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais, nos termos das Portarias RFB no
543/2020, no 936/2020 e no 4105/2020, faz um breve relato dos fatos e requer seja dado
provimento integral ao seu Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado para
homologar integralmente as compensações ora discutidas, uma vez que a Recorrente faz jus às
retenções sofridas em nome próprio, no ano-calendário de 2006, mesmo após o evento “cisão
parcial”, tendo em vista que:
(i) os valores retidos estão comprovados por documento hábil, nos termos do artigo
943, § 2o, do RIR/99, vigente à época;
(ii) o evento cisão parcial justifica o período indicado no PER/DCOMP, não se
admitindo a limitação temporal do aproveitamento dos créditos;
(iii) a legislação (CTN e Lei no 9.430/96) e os pronunciamentos da RFB/PGFN vedam
a transferência de créditos para terceiros, como presumiu erroneamente o v.
acórdão recorrido;
e (iv) ainda que se admita a transferência, equivalendo-se os créditos “tributários”
aos “privados”, ainda assim o Protocolo de Justificação da Cisão Parcial não
previu tal transferência, novamente sendo inviável a presunção de que isso teria
ocorrido.
Foi apresentada sustentação oral no Plenário Virtual, a qual a empresa reforça os
argumentos recursais quanto ao direito ao aproveitamento do crédito.

É o Relatório.

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Considerando que entre os dias 23.03.2020 e 31.08.2020 os prazos para prática de
atos processuais no âmbito da RFB ficaram suspensos em face da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (Covid-19), constata-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
dentro do prazo legal (29/09/2020) e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida pela DRJ que julgou procedente
em a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos:
 Apenas as retenções efetuadas no período de apuração, ou seja, de outubro
a dezembro de 2006, integram o saldo negativo, por se configurarem como
antecipações da CSLL devida daquele período. As retenções efetuadas de
janeiro a setembro de 2006 integraram o saldo negativo de CSLL do período
de 01/01 a 01/10/2006.
 A receita de prestação de serviços oferecida à tributação na DIPJ 2007 é
compatível com as receitas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras,
impondo-se admitir a dedução das retenções a elas correspondentes, no
total de R$ 221.761,79.
 Cumpre acatar a dedução, no ajuste anual, as estimativas mensais
compensadas, inclusive cuja compensação não fora homologada, porque
devem ser objeto de cobrança em caso de não ser revertida a decisão
administrativa.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte assevera que em 24/03/2009 incorporou
a empresa Nokia Siemens Networks Telecomunicações do Brasil Ltda. (anteriormente denominada
Siemens Serviços Técnicos Ltda), ocorrendo a sucessão integral dos direitos e obrigações, inclusive
as tributárias, nos termos do artigo 132 do Código Tributário Nacional (CTN).
Afirma que ano-calendário de 2006, a sua incorporada, doravante denominada
como Recorrente, apurou Saldo Negativo de CSLL no valor total de R$ 1.436.698,09, declarado em
DIPJ e utilizado como crédito nos PER/DCOMPs 15782.26980.060409.1.7.03-0799 e
20559.27393.311011.1.3.03-3841 para compensação com débitos de COFINS e CSLL, referentes a
diferentes períodos de apuração.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
5
Esclarece que no presente processo será abordada a questão das retenções na
fonte.
Traz toda a questão relacionada à cisão parcial e enfatiza que a pessoa jurídica
cindida tem o dever de entregar a sua DIPJ até o último dia útil do mês subsequente ao do evento,
e, como o evento ocorreu em 1o.10.2006, a sua DIPJ referente ao período anterior à cisão parcial
foi entregue até o dia 29.11.2006.
Afirma que, embora as retenções tenham sido realizadas no curso do ano-
calendário de 2006 (janeiro a dezembro/2006), elas só foram informadas pelas fontes pagadoras
no ano seguinte, em 2007, uma vez eu a Instrução Normativa SRF 670/2006 prevê que o prazo
para entrega da DIRF relativa às referidas retenções venceria em 16 de fevereiro de 2007, razão
por que não era possível à Recorrente computar os valores das retenções em sua 1a DIPJ
(01.01.2006 a 01.10.2006), pois no momento em que a declaração foi elaborada não tinha ciência
dos valores das retenções sofridas nesse período. Desse modo, a totalidade das retenções do ano-
calendário 2006 (1o.01.2006 a 31.12.2006) foi informada na 2a DIPJ, relativa ao período e
02.10.2006 a 31.12.2006.
Esse é o motivo, inclusive, de a Recorrente ter informado em sua PER/DCOMP o
“período de apuração” do crédito de 02.10.2006 a 31.12.2006, pois é justamente o período no
qual as retenções foram devidamente vinculadas em sua DIPJ.
Portanto, afirma que não há como se admitir a conclusão Acórdão recorrido, no
sentido de que a Recorrente não teria direito à integralidade das retenções por serem relativas a
período anterior ao indicado em sua PER/DCOMP, uma vez que tais retenções na fonte pertencem
integralmente à Recorrente e não foram informadas na 1a DIPJ porque os comprovantes apenas
foram disponibilizados pela fonte pagadora no ano seguinte, em razão da previsão contida no
artigo 8o da IN SRF no 670/2006.
Desta forma, destaca ser inadmissível que a Recorrente não teria direito às
retenções efetuadas em seu próprio CNPJ durante todo o ano-calendário de 2006, uma vez que
ela continuou existindo e exercendo o seu objeto social até 2017, quando foi incorporada pela
Recorrente.
Pois bem.
Concernente à questão da cisão, é certo que ela pode ser parcial ou total e está
definida no artigo 229 da Lei das Sociedades Anônimas, nos seguintes termos:

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
6
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a
operação será deliberada pela assembléia geral da companhia à vista de
justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224;
a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do
patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da
nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu
patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão
com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da
companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

No presente caso, não há qualquer questionamento em relação à efetivação da
cisão, a aquisição de direitos pela sucessora, ou a possibilidade do aproveitamento do saldo
negativo apurado à época do evento societário. A questão aqui colocada é a existência do saldo
negativo informado, uma vez que o montante da CSLL retido não compôs a apuração do período.
Cabe ressaltar que a empresa contribuinte se equivoca quando afirma que a
conclusão do Acórdão é no sentido de que a cisão parcial afetaria o direito de aproveitamento do
crédito de saldo negativo de CSLL de 2006, apurado após o confronto das retenções/estimativas,
com a contribuição devida no período.
A principal questão colocada pela decisão da DRJ foi o fato de que, como se trata de
cisão, e da existência de dois períodos de apuração, e por se configurarem como antecipações do
tributo devido daquele período, apenas as retenções efetuadas no respectivo período de apuração
constituem o saldo negativo de CSLL de cada período (de 01/01 a 01/10/2006 e de 02/10/2006 a
31/12/2006).
Nesse contexto, como a Recorrente incluiu no saldo negativo CSLL que não compôs
o período de apuração, a questão que deve ser verificada é se essas retenções podem ser
computadas na apuração da CSLL, pela pessoa jurídica, em período de apuração diverso ao
correspondente à receita auferida, acompanhando o regime de reconhecimento das respectivas
receitas.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
7
No caso em apreço, ocorreu a fragmentação do ano calendário em dois períodos de
apuração, com base no que determina a legislação de regência da matéria acerca do período de
apuração do Imposto de Renda devido com base no lucro real:

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, observada a legislação comercial.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir, do
imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real:

Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
8
Assim, o saldo negativo de CSLL ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. E para tanto, se faz necessário que as retenções de CSLL 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
A dedução das retenções na fonte somente é cabível em relação às receitas
respectivas, considerando o período de apuração, uma vez que a retenção possui natureza de
antecipação do imposto devido, e como tal, deve ser deduzida na apuração do tributo no mesmo
período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo, nos termos em se extrai da
inteligência da Súmula no 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Este Tribunal Administrativo já se debruçou diversas vezes sobre o tema
relacionado ao período de apuração, conforme se destacam das ementas das decisões que
seguem transcritas:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre.
(Acórdão no 1002-003.745; Processo: 15892.000145/2007-65; Data da Sessão:
04/02/2025; Relatora: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.021 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904045/2012-96
9
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de CSLL,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
(Acórdão no 1002-003.440; Processo: 10980.900691/2018-48; Data da Sessão:
10/05/2024; Relator: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA)

Como já exposto, o aproveitamento do crédito de saldo negativo poderá ser
realizado, no caso de cisão, entretanto, não há base legal em computar as retenções em período
de apuração diverso de sua ocorrência, como fez a Recorrente.
Conforme visto, a retenção na fonte não equivale a uma modalidade de crédito que
é aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda, passível de constituir crédito a partir da diferença entre o tributo devido e a soma de todos
os pagamentos de CSLL no respectivo período (estimativas, retenções na fonte), razão por que a
CSLL deve ser computada no período de apuração correspondente.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à Recorrente, motivo por que
não devem ser adicionadas na composição do direito creditório as retenções realizadas fora do
período de apuração.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 652
DF CARF MF
Original